Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. MERA DESAVENÇA COMERCIAL. INOCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura a alegada inexpressividade da lesão jurídica quando o prejuízo suportado pelas vítimas ultrapassa 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. O crime de estelionato ocorre quando o agente, agindo com dolo premeditado, obtém vantagem ilícita em detrimento de outra pessoa, por meio de fraude, diferenciando-se do simples inadimplemento contratual; 2.1. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra o dolo premeditado da ré, que bloqueou seus meios de contato assim que recebeu o pagamento pela venda dos ingressos prometidos à vítima, evidenciando sua clara intenção de não cumprir o contrato verbal.
3. Recurso conhecido e desprovido.